Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-98.2022.8.07.0021
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. CONTRATO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA REFLETIDA PELO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARTÃO NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR.

1. De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6o, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6o, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII; art. 12, § 3o; art. 14, § 3o; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

2. Na hipótese, resta constatada a abusividade da contratação, uma vez que essa ocorreu por ligação telefônica, não sendo dada ao consumidor a oportunidade de compreender e menos ainda refletir sobre as cláusulas contratuais, não se podendo inferir, portanto, que com elas anuiu; a instituição financeira tinha o dever de expor o fato ao cliente, de modo adequado e claro, dever esse que se entende não demonstrado.

3. Embora os contracheques demonstrem a existência de outros empréstimos bancários, a Proposta, o Termo de Adesão e a Solicitação de Saque via Cartão de Crédito não dispõem de indicação clara e precisa sobre a modalidade do serviço efetivamente contratado, tampouco indica o valor e a quantidade das parcelas a serem pagas, o que configura violação ao dever de informação que era exigido do recorrente por força dos artigos já citados do Código de Defesa do Consumidor. Tendo ocorrido por telefone e sem tempo de reflexão para o consumidor, a contratação é abusiva.

4. Resta comprovado por meio das faturas anexadas pela instituição financeira que o recorrido não utilizou o cartão de crédito para a realização de compras; houve tão somente uma transferência em favor do contratante. Dessa forma, resta confirmada a tese de que o consumidor não foi plenamente informado sobre a modalidade de empréstimo contratado, pois as provas apresentadas atestam a ausência de movimentação financeira típica de cartão de crédito.

5. Empréstimos na modalidade consignado são ofertados por serem comuns aos usuários de instituições bancárias, enquanto o cartão com reserva de margem consignável é uma modalidade de cartão disponibilizada por poucas instituições e desconhecida para muitos consumidores. Cabia ao recorrente ser diligente no sentido de esclarecer a diferença e evitar confusão por parte dos clientes.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente para declara a abusividade das cláusulas contratuais e condenar o recorrido-réu a restituir, na forma simples, os valores descontados em folha de pagamento do consumidor, incluídos os descontos ocorridos no decorrer da lide, deduzido o valor da transferência realizada pelo banco réu: R$ 9.957,00 (nove mil e novecentos e cinquenta e sete reais). Todos os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, sendo que os valores referentes aos descontos mensais deverão ser corrigidos desde a data de cada desconto e o valor referente à transferência em favor do autor deverá ser corrigido desde o efetivo depósito. Incidem, ainda, juros legais de 1% sobre ambos os valores, sendo que o do ressarcimento pelo Banco, incidirá a partir da citação. Não há falar-se em iliquidez da sentença, já que os cálculos podem ser facilmente checados pelo Banco. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.